Tribunal: TJMT
Processo: 1015889-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015889-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), GALDINO IZIDORO DE MORAIS - CPF: 052.982.701-82 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE MOURA SALOMAO DANTAS - CPF: 020.749.101-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO PREVISTO NO ROL EDITADO PELA ANS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência do procedimento no rol previsto pela ANS, por si só, não constitui óbice à sua não realização.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
GEAP Autogestão em Saúde
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ao presente agravo de instrumento, proposto em desfavor de
Galdino Izidoro de Morais
.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que o procedimento pleiteado pelo agravado não está previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde –ANS e, portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar o procedimento.

Aduz, por fim, que restou demonstrado os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 64649467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que o autor moveu ação cominatória, para o fim de ver compelida a requerida a realizar o procedimento cirúrgico de correção endovascular de aneurisma sacular de aorta abdominal justa renal, que necessita para manutenção da sua vida em melhor qualidade.

Para tanto, o Médico responsável pelo acompanhamento do autor/agravado, Dr. Izaul de Almeida Nascimento justificou a necessidade da realização desse procedimento, ao paciente de 82 anos, uma vez que o tratamento convencional infra renal, não irá alcançar o seu objetivo de tratar as artérias renais conjuntamente (Id no 33993047 – processo originário).

Nesse contexto, evidente a presença da probabilidade do direito do autor, em ter custeado pelo seu plano de saúde o procedimento mais adequado à garantia de sua saúde, tal como o prejuízo de difícil ou incerta reparação, diante de sua idade e possibilidade em piorar seu quadro clínico.

Além disso,
como é sabido, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimento da ANS não constitui óbice à pretensão posta nos autos.
Portanto, mostra-se prudente, nessa fase de cognição sumária, manter a decisão liminar objurgada.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA – TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE VALVAR AÓRTICO (TAVI)

–NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IRRELEVANTE -

LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS -

PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – URGÊNCIA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob
a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Comprovada a urgência do caso, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para evitar riscos de agravamento ou irreversibilidade do quadro. (N.U 1013078-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Assim, o agravo interno aviado pela agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão liminar, que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020